Tribunal: TJDFT
Processo: 0709711-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O vício de contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração deve consistir em incoerência interna no ato processual, entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva, e não em contradição eventualmente existente entre o decidido e determinados dispositivos legais.
2. Inexiste contradição a ser sanada se o julgado foi claro e coerente ao fundamentar que a data a ser considerada como termo final dos lucros cessantes é a constante do acórdão transitado em julgado, na fase de conhecimento.
3. Embargos de Declaração rejeitados.